Tribunal: TJDFT
Processo: 0727064-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727064-72.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI RECORRIDO: RAFAEL TEIXEIRA BARRETO DECISÃO Indefiro os benefícios da Gratuidade de Justiça pleiteada pelo recorrente. O balanço contábil da empresa apresenta patrimônio líquido positivo e crescente nos últimos três anos, revelando sua saúde financeira e condição de arcar com as despesas do processo, ainda mais considerando a modicidade das custas judiciais do Distrito Federal. Promova-se o recolhimento do preparo recursal, atentando-se à peculiaridade do Juizado Especial (art. 54,§1o da Lei 9.099/95). Prazo: 48 horas. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator